Tribunal: TJDFT
Processo: 0746761-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746761-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEM MENDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, J P TOLENTINO FILHO - ME, EMPRESA EDITORA A TARDE S A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de ID 215639449 (autos de origem), que indeferiu a tutela de urgência. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, por meio do despacho de ID 65821842, foi determinado ao agravante a comprovação do regular recolhimento do preparo ou o recolhimento em dobro, sob pena de reconhecimento da deserção. Contudo, o(a) agravante deixou transcorrer o prazo in albis. Portanto, a despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o(a) agravante de observar o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois consumada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora